Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-96.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000392-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGMAR SOUZA DA SILVA - CPF: 632.271.261-68 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO PELO DEMANDADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO RECLAMANTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138396743, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
a título de ressarcimento material, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir dos respectivos pagamentos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto ter contratado o reclamado para ingressar com uma ação judicial, efetuando o pagamento do valor de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
, no entanto, decorrido 03 (três) anos, o demandado não ajuizou a referida demanda. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
reclamado
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
18/09/2017
, contratou o reclamado para ingressar com uma ação judicial de usucapião e acompanhar o caso.

Afirma que, mesmo recebendo o valor de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
a título de

honorários, o reclamado não ajuizou a referida demanda, descumprindo, assim, o contrato entabulado entre as partes.

Diante disso, no dia
09/11/2020
,
o reclamante revogou os poderes conferidos ao reclamado, sendo que em
dezembro/2020
encaminhou uma notificação extrajudicial para que seja devolvido o valor pago, entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O demandado, em sede de contestação, alega que houve descumprimento contratual por parte do autor, eis que deixou de efetuar o pagamento das parcelas dos honorários pactuados, a partir de
13/07/2018
, não retornando ao escritório para a quitação das parcelas vencidas, abandonando tacitamente a ação.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
a título de ressarcimento material. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
O Reclamado alega descumprimento contratual por parte do Autor, porém não juntou provas de suas alegações. No contrato juntado no evento 75494307, observa-se que não restou estipulado o pagamento integral das parcelas do contrato para que o requerido desse início aos trabalhos. Vislumbra-se que o Requerido não juntou nenhum comprovante de que tenha iniciado os trabalhos referentes a propositura da ação objeto do contrato, não desincumbindo do seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC
.

Considerando o consenso de ambas as partes quanto à existência de contrato escrito no qual estipulou-se o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), parcelados e com entrada de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e mais 36 (trinta e seis) parcelas de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios, das quais foram pagas 6 parcelas, deve o Reclamado, ressarcir ao Reclamante a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de ressarcimento material.

A desídia do advogado contratado pela autora (RÉU) nos autos é incontroversa. Dado o longo espaço de tempo que ficou sem informar ao demandante sobre a propositura da ação em que fora contratado para patrocinar.

Quando à atuação do advogado, no deslinde da causa para qual foi contratado, não se mostra pautada no dever de zelo e prudência profissional que lhe era exigível, impõe-se a obrigação de indenizar os danos acarretados ao cliente.

Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte autora..
(...)”
(grifei)

No caso, o recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
,
em que pesem as alegações do recorrente,
deixou de relatar qualquer prejuízo que tenha suportado pelo

não ajuizamento da ação, de tal sorte que não se pode presumir que o inadimplemento

contratual, por si só, tenha gerado abalo à honra, à personalidade, à dignidade da parte
autora
e, na sua ausência, os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor da vida

cotidiana.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
REQUERIDO CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA
. REGRA DO ARTIGO 373, II DO CPC NÃO CUMPRIDA.
DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANOS MORAIS IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004716-53.2019.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 15.03.2021) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022